Tribunal: TJDFT
Processo: 0705459-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705459-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUCLIDES CORREA CORDEIRO AGRAVADO: JESUS GERALDO MOROSINO, ESPÓLIO DE ANTONIO BARROZO ARANHA REPRESENTANTE: LUZIA LOPES BARROSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EUCLIDES CORREA CORDEIRO contra a decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento e Fundiário que, nos autos da ação de conhecimento no 0701472-71.2020.8.07.0018, movida em desfavor de JESUS GERALDO DO MOROSINO E OUTROS, indeferiu o pedido da manutenção da posse do bem em litígio. Nas razões recursais (ID 14836375), narra deter há aproximadamente 40 (quarenta) anos a posse de uma gleba denominada de Sítio da Anta, com pertinente destinação social, havendo realizado benfeitorias, assim como recolhe os tributos correlatos. Historia ter ajuizado a ação de usucapião em que se realizou perícia, cujo laudo, a exemplo da anuência dos vizinhos, corroboram a versão do recorrente. Ademais, a homologação judicial do resultado da prova técnica torna inequívoca a posse descrita, a qual vem sendo turbada pelos agravados, pois trancaram o portão de acesso ao imóvel, colocaram segurança armada, constrangendo o agravante e seu caseiro. Com tais argumentos, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de manter o agravante na posse da gleba usucapienda, o que deve ser confirmado no mérito. Preparo devidamente efetuado (ID 14836387). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a parte agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido da manutenção da posse do bem em litígio. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar deferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, não vislumbro a plausibilidade do direito invocado. Da leitura dos autos, denota-se que foram remetidos à Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário por também abranger uma área de proteção ambiental. Ademais, inexiste prova contundente das alegações do agravante, sendo que a mera existência da demanda de usucapião, como bem destacou o juízo de origem, não é prova suficiente da posse, uma vez ser o direito de ação potestativo. Noutro vértice, não verifico a urgência do pleito, ante a ausência de risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação. Caso a demanda seja julgada procedente, inexiste óbice para o recorrente ser reintegrado na posse. Nesse contexto, a controvérsia pode ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 19 de março de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator